Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700810-87.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL FERNANDO ALEXANDRE DE SOUZA, WELTON LUIZ DE ARAUJO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES